Tribunal: STF
Processo: RHC 272636
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação. Inadequação do uso do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Impossibilidade de exame das teses defensivas não apreciadas pelo Tribunal antecedente. Revolvimento do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Hamilton Cesar Fernandes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.070.771/SP (evento 39).

Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 7-18).

No presente recurso ordinário, a defesa pugna, em síntese, pela análise dos fatos à luz da tese firmada por esta Suprema Corte no Tema 506 da repercussão geral. Aduz que foram apreendidos apenas 25 gramas de maconha em poder do recorrente, quantidade inferior ao limite de 40 gramas estabelecido pela Corte. Alega inexistirem elementos concretos aptos a indicar que a substância apreendida se destinava à prática de tráfico de entorpecentes. Requer a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 72).

É o relatório. Decido.

Extraio da decisão recorrida (evento 39):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Este habeas corpus foi impetrado em 3/2/2026 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 28/5/2025. A decisão transitou em julgado em 11/7/2025 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 
3. No caso, a defesa, além de não haver interposto recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus. 
4. Agravo regimental não provido.”

A Corte Superior negou provimento ao agravo regimental no HC 1.070.771/SP, ao verificar que o writ foi utilizado como substitutivo de revisão criminal, pois impetrado contra decisão já transitada em julgado. Ressaltou que “este habeas corpus foi impetrado em 3/2/2026 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 28/5/2025”. Destacou, ainda, que “no caso em apreço, a defesa, além de não haver interposto recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP)”.

Portanto, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Em consequência, a matéria trazida nestes autos - absolvição e desclassificação - não foi debatida no acórdão impugnado. 

Desse modo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

De toda forma, assento que esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita”  (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente